Tribunal: TJES
Processo: 0012342-84.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012342-84.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Entendeu-se presente a dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada.

I
I - Quanto à aventada inépcia da inicial, concluiu-se não merecer amparo, eis que escorreita a postura judicante no sentido de que da leitura lógico sistemática da exordial “
é possível compreender que pretende a revisão dos contratos bancários para alterar a forma de amortização do débito, com consignação das prestações em juízo. Além disso, ainda que de forma desarrazoada e unilateral atendeu ao disposto no § 2º do mesmo art. 330”. Em outras palavras, o autor/apelante observou em sua exordial os ditames previstos nos §§ 1º e 2º do art. 330, do CPC.

III - Logo, diante da tese autoral, segundo a qual a
“partir de 2015, com início da crise econômica nacional, que impactou suas atividades diretamente, não conseguiu obter o retorno esperado de seus investimentos, de modo que precisou renegociar os contratos firmados junto às instituições financeiras, diante da incapacidade de adimpli-los na forma originalmente pactuada, pois tinham se tornado excessivamente onerosos”
, tendo, inclusive, pugnado pela produção de prova pericial tanto na exordial quanto em réplica, justamente em razão do ônus probatório atinente, caberia ao magistrado primevo pronunciar-se a respeito, o que não fora realizado.

IV - Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15) sem qualquer intimação das partes, de tal modo que a ausência de decisão saneadora e a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC.

V.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012342-84.2018.8.08.0011

APELANTE: GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ: DR. GEORGE LUIZ SILVA FIGUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GROUP STONE RIO INDUSTRIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
em face de sentença que julgou improcedente seu pedido autoral manejado em ação ordinária ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a aplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso.

Contrarrazões apresentadas.

De pronto adianto que, no que pertine à dialeticidade recursal, entendo-a presente, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada.

Quanto à aventada inépcia da inicial, de igual modo, entendo não merecer amparo, eis que corroboro a postura judicante no sentido de que da leitura lógico sistemática da exordial
“
é possível compreender que pretende a revisão dos contratos bancários para alterar a forma de amortização do débito, com consignação das prestações em juízo. Além disso, ainda que de forma desarrazoada e unilateral atendeu ao disposto no § 2º do mesmo art. 330”.
Em outras palavras, o autor/apelante observou em sua exordial os ditames previstos nos §§ 1º e 2º do art. 330, do CPC.

Ultrapassadas tais questões, compulsando os autos, verifico que o autor/apelante ajuizou a demanda na pretensa
revisão dos contratos de capital firmados com a instituição bancária apelada, alegando, em síntese, onerosidade excessiva superveniente em decorrência da crise econômica que assolou o país a partir de 2015, além de perseguir a consignação em pagamento das parcelas com alteração da forma de amortização do débito
.

Pois bem. Dispõe o artigo 478, do CC/02, que, “
Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa,
com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.
”

Enuncia a jurisprudência, ainda, que "
A teoria da imprevisão,
implicitamente invocada pelo apelante,
possui aplicabilidade tão somente quando um fato superveniente acarretar onerosidade excessiva para uma das partes
e também exacerbada vantagem para a outra,
sendo que,
à falta desta última, descabe o acolhimento da postulação com fundamento na alegada superveniência de crise financeira que teria impossibilitado o cumprimento da avença nos moldes em que pactuada
” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 021140050499, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 02/10/2015).

A despeito de tais questões, o magistrado
a quo
, por sua vez, ao proferir a sentença vergastada subsidiou a improcedência do pleito autoral no fundamento maior de que
“
No caso posto em julgamento empresa autora se limitou a apresentar uma análise financeira produzida unilateralmente às fls.37/43, sem demonstração real do alegado desequilíbrio financeiro de forma que à luz da jurisprudência pacificada”.

Logo, diante da tese autoral, segundo a qual a

“partir de 2015, com início da crise econômica nacional, que impactou suas atividades diretamente, não conseguiu obter o retorno esperado de seus investimentos, de modo que precisou renegociar os contratos firmados junto às instituições financeiras, diante da incapacidade de adimpli-los na forma originalmente pactuada, pois tinham se tornado excessivamente onerosos”
,
tendo, inclusive, pugnado pela produção de prova pericial tanto na exordial quanto em réplica, justamente em razão do ônus probatório atinente, caberia ao magistrado primevo pronunciar-se a respeito, o que não fora realizado.

Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15) sem qualquer intimação das partes, de tal modo que a ausência de decisão saneadora e a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.

Em casos análogos ao presente assim pronunciou-se esta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0001134-18.2020.8.08.0049, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.
0000315-84.2015.8.08.0040, Des. Relator FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

Acompanho o voto de relatoria.